Tribunal: TJPA
Processo: 0053678-11.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0053678-11.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ZANETE ALMEIDA GUSMAO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO
. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL APLICADA NA ESPÉCIE. NÃO OCORRÊNCIA.

LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e seis do mês de fevereiro a quatro do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 4 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
inter
posto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra
decisão monocrática
constante no id. 7514812, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ODINÁRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL C/C TUTELA ANTECIPADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 85 DO COL. STJ. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL
AUTOMÁTICA
. PREVISÃO LEGAL QUE EXIGE TÃO SOMENTE O CUMPRIMENTO DE CRITÉRIO TEMPORAL. CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO PREVISTO EM LEI. DIREITO À PROGRESSAO PERSEGUIDA. PRECEDENTES TJ/PA.

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA RELATIVAMENTE ÀS VERBAS ADVOCATÍCIAS TÃO SOMENTE PARA ESTABELECER QUE DEVERÃO SER FIXADAS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

O ora agravante discorreu, em suma, em suas razões (id. 8414601),
em sede preliminar, a respeito da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32 e, no tocante ao mérito, sustentou que a Lei Municipal nº 7.507/91 é dotada de eficácia contida, carecendo de regulamentação e, não tendo sido regulamentada, não haveria que se falar em sua aplicabilidade a casos concretos.

Defendeu que a pretensão de pagamento de progressão e de incidência desta sobre as demais verbas com a cobrança de diferenças é evidentemente inconstitucional, pois a legislação municipal estaria em confronto ao artigo 37, inciso XIV, da Carta Magna.

Postulou o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento nos termos que expôs.

Não houve a apresentação de contrarrazões, conforme certificado no id.16128028.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Havendo preliminar arguida, passo para a sua análise.

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO.

Sustenta o Município apelante a ocorrência da prescrição
quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32, ressaltando ter sido fulminado o fundo do direito.

É pacífico o entendimento de que, na hipótese, a norma que rege a matéria é o Decreto nº 20.910/32, artigo 1º, o qual estabelece o prazo de cinco anos para a prescrição de quaisquer direitos contra a Fazenda Pública.

Dito isso, resta saber se o ato questionado se caracteriza como ato único, de efeitos concretos ou se a hipótese diz respeito a uma relação de trato sucessivo, o que atrairia a incidência da Súmula 85/STJ.

Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação, afastando a tese de prescrição do fundo de direito, portanto. A propósito:

PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

RECURSO ESPECIAL.

SERVIDOR PÚBLICO.

PROGRESSÃO HORIZONTAL.

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.

1. Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva. Desse modo a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação.

2. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1657388/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017)

Desta forma, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, só estarão prescritas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, realizada em 11.08.2015, logo se encontram fulminadas pela prescrição quinquenal as parcelas vencidas anteriormente a 11.08.2010.

Rejeito, por consequência, a preliminar de prescrição arguida.

Superada análise preliminar, passo ao mérito da causa.

MÉRITO.

Reanalisando o caso sob exame, vejo que os fundamentos deduzidos na decisão recorrida devem ser mantidos na sua integralidade, consoante razões que passo a expor.

Alegou o recorrente que o Judiciário não pode deferir pretensão com fundamento na legislação municipal correlata, que teria natureza de lei de eficácia contida, sob pena de violação dos artigos 2º, III, e art. 60, § 4º, ambos da CF/88.

Ocorre que tal tese
não merece prosperar, já que a
Lei nº 7.673/93
tem todos os elementos necessários à sua aplicação, senão vejamos:

Art. 2º A progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém

Assim, percebe-se que o dispositivo referido tem aplicação imediata, não dando margem a posterior regulamentação restritiva.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.

SERVIDOR MUNICIPAL. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS N. 7.502/90, Nº 7.507/91, Nº 7.528/91, Nº7.673/92.NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO.

I – A autora ajuizou uma ação perante o Juízo a quo almejando a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade. Outrossim, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação. Inteligência da Súmula nº 85 do colendo STJ.

II - A Lei n.7.502/90, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos, estabelece em seus arts.23 e 24 que a elevação automática do funcionário a referência imediatamente superior na escala de vencimento do cargo. Posteriormente, visando estipular o Plano de Cargos e Carreiras do Município de Belém, foi publicada a Lei Municipal n.º 7.507/91 que prevê e seu art.11 Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento, no art.12 prevê que a

Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém, e no seu art. 16, § 2º consagrou o critério exclusivo de tempo de serviço para posicionamento dos professores na escala de referência de vencimentos, e por fim, o Estatuto do Magistério Municipal (Lei 7.528/91) foi também publicado, ratificando em todos os termos a progressão funcional do servidor público municipal nos artigos 10 e 11, sendo que

a Lei Municipal nº 7.673/92 que estabeleceu critério temporal em seu artigo 2º

para os profissionais do grupo de Magistério é assegurada a progressão funcional horizontal por antiguidade, de forma automática, no interstício de dois anos, com a elevação do nível de referência, que, como visto, assegura 5% a cada nível de referência.

III – In casu, a autora da ação é servidora pública municipal com ingresso no serviço público em 14/08/1991, conforme Decreto de Nomeação publicado no Diário Oficial do Município de Belém, sendo nomeada para exercer Cargo de Professora Pedagógica - ADACAAA/GHA (ID Num. 3864952 - Pág. 1), fazendo jus a progredir funcionalmente por antiguidade pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0859632-63.2019.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/08/2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TÉCNICA PEDAGOGA. GRUPO MAGISTÉRIO. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N. 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito da autora à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2 – Nos termos da Súmula 85 do C. STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, não tendo havido a negativa do direito. Precedentes do STJ com a incidência da Súmula 85 nos casos de omissão administrativa em proceder à progressão funcional.

3 – "Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002" (Recurso Repetitivo. Tema 553/STJ - REsp 1251993/PR).

4 – A autora comprovou o seu direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de dois anos com o efetivo exercício no Município de Belém (Artigos 10, §4º da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93, que dispõem sobre o sistema de promoção do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

5 – Agravo interno conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0000250-90.2010.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/05/2022 )

Assim, não há motivos que infirmem a decisão ora guerreada.

DISPOSITIVO.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto, mantendo a decisão agravada na integralidade.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 4 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/03/2024